Tribunal: TJSP
Processo: 1500872-52.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § quarto, incisos I e VI, do Código Penal) – Subtração mediante escalada e rompimento de obstáculos – Alegação de fragilidade probatória afastada. Conjunto probatório hábil e robusto. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa frágil. Palavras do representante da vítima e dos policiais seguras e consistentes. Apreensão em posse da coisa subtraída.

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § quarto, incisos I e VI, do Código Penal) – Subtração mediante escalada e rompimento de obstáculos – Alegação de fragilidade probatória afastada. Conjunto probatório hábil e robusto. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa frágil. Palavras do representante da vítima e dos policiais seguras e consistentes. Apreensão em posse da coisa subtraída. Condenação mantida – Alegação de atipicidade pela insignificância. Inaplicabilidade. Reprovabilidade da conduta.– Dosimetria da pena irretocável – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.